Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720595-67.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - EPP EMBARGADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ARCA LOGISTICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – EPP contra o v. acórdão exarado sob o ID 77985704, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, para excluir da condenação a cobrança de honorários contratuais de 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito, mantendo, contudo, a validade do título executivo extrajudicial e dos encargos pactuados, bem como rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 78305272, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais relevantes para o deslinde da controvérsia, cuja análise seria imprescindível para fins de prequestionamento. Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, por não ter sido enfrentada a negativa de produção de prova testemunhal requerida para demonstrar a natureza adesiva do contrato e o desequilíbrio entre as partes, sob a ótica dos artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e artigo 369 do Código de Processo Civil. Ainda, a recorrente assevera que o v. acórdão padece de omissão no tocante à tese da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, à luz da teoria finalista mitigada. Subsidiariamente, aponta a ausência de manifestação quanto à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais sob os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421, 421-A e 422 do Código Civil. Por fim, a embargante sustenta que o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a alegada ausência de liquidez do título executivo, tampouco sobre a adequação do demonstrativo de débito aos requisitos legais, especialmente os previstos nos artigos 784, inciso III, 798, parágrafo único, e 803, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o v. acórdão recorrido, sanando-se os vícios de omissão apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos (ID 78305272), observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A. para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de novembro de 2025 às 12:05:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora